Tribunal: TJSP
Processo: 1021892-33.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Sentença que, embora reconhecendo a inscrição indevida do nome da autora nos serviços de restrição ao crédito, deixa de acolher o pleito indenizatório por dano moral, com fundamento na existência de outros apontamentos –

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Sentença que, embora reconhecendo a inscrição indevida do nome da autora nos serviços de restrição ao crédito, deixa de acolher o pleito indenizatório por dano moral, com fundamento na existência de outros apontamentos – Possibilidade – Incidência da Súmula 385 do STJ – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021892-33.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EVODIA DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405 -Voto no 30573
2
Apelação Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405
Apelante: Evodia de Souza Silva (justiça gratuita)
Apelada: Banco Bradescard S/A
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco 7a Vara Cível
Voto 30573
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SERVIÇO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO.
- Sentença que, embora reconhecendo a inscrição
indevida do nome da autora nos serviços de restrição
ao crédito, deixa de acolher o pleito indenizatório por
dano moral, com fundamento na existência de outros
apontamentos Possibilidade Incidência da Súmula
385 do STJ Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(89/92)1 que julgou parcialmente procedente a ação de inexigibilidade
de débito c. c. indenização por dano moral2 ajuizada por Evodia de
Souza Silva em face de Banco Bradescard S.A., para declarar
inexigíveis os débitos apontados na inicial, carreando ao réu o
pagamento das custas processuais e da verba honorária, fixada em
seiscentos reais (R$ 600,00).
Apelou a autora buscando a reforma da
sentença em relação ao dano moral, cujo arbitramento não deve ser
inferior a R$ 49.900,00, afirmando, em apertada síntese, ser devida a
indenização diante da responsabilidade objetiva da ré, assim como da
1 Data da sentença: 09.12.2019.
2 Valor: R$ 50.240,26, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021892-33.2019.8.26.0405 -Voto no 30573
3
comprovação da inscrição indevida, sendo inaplicável a Súmula 385
do C. Superior Tribunal de Justiça.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
No que tange à inserção indevida do
nome da autora nos registros de proteção ao crédito, mostra-se
indiscutível a questão, mesmo porque não houve manifestação de
inconformismo.
Resta analisar se restou configurado o
dano moral.
Alega a apelante ser inaplicável a
Súmula 385 do C. STJ, uma vez que as anotações preexistentes ou
foram excluídas ou estão sendo discutidas judicialmente.
No
entanto,
ainda
que
uma
das
inscrições precedentes esteja sendo discutida judicialmente, não se
pode dizer que seja ilegítima, o que somente será demonstrado após
o trânsito em julgado da decisão que assim a considerar.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, sem majoração da verba honorária, em razão da não fixação
na origem.
MARINO NETO
Relator